Tribunal: TJPA
Processo: 0800232-51.2019.8.14.0097
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10439 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-03-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800232-51.2019.8.14.0097

APELANTE: BANCO PAN S.A.

APELADO: IVALDO BRUNO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800232-51.2019.8.14.0097

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: IVALDO BRUNO DA SILVA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. APREENSÃO DO BEM REALIZADA SEM A OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, VIDE ACÓRDÃO DO PROCESSO Nº 0042687-06.2015.8.14.0097.

LEILÃO DO VEÍCULO APREENDIDO. DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO. DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS NO VALOR INTEGRAL DO AUTOMÓVEL. VEÍCULO QUITADO. DANOS MORAIS VERIFICADOS. MONTANTE DE R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS) DE REPARAÇÃO MORAL QUE SE REPORTA RAZOÁVEL, VIDE O GRAVE ERRO DA INSITUTIÇÃO FINANCEIRA E O GRANDE PERÍODO DE TEMPO QUE O AUTOR AGUARDOU INJUSTAMENTE EM SER REPARADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I – Tratando-se de ação indenizatória material e moral decorrentes de veículo apreendido e leiloado sem a observância dos requisitos legais, evidente a existência de ato ilícito que conduz ao dever de indenizar materialmente e moralmente;

II – É correta o valor da indenização material fixada pelo juízo de piso, eis que o autor havia quitado o automóvel;

III – O valor da indenização moral não merece minoração, vide injustificado erro da instituição financeira que tolheu por um longo tempo o autor tanto da propriedade quanto da reparação de um bem de auto valor;

IV – Recurso conhecido e não provido.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800232-51.2019.8.14.0097

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: IVALDO BRUNO DA SILVA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO PAN S.A
contra sentença proferida pelo juiz de direito da 2ª vara cível e empresarial da comarca de Benevides em ação indenizatória por dano material e moral movida por
IVALDO BRUNO DA SILVA.

De início, tratou-se de ação indenizatória manejada em razão de manejo ilegítimo de busca e apreensão de veículo financiado. Nesse sentido, alegou o autor que a demandada teria manejado busca e apreensão de veículo de sua propriedade (processo nº 00426870620158140097), apreendendo o bem sem ter demonstrado a sua regular notificação extrajudicial e ainda sabedora de quitação realizada pelo autor. Conforme a isso, afirmou que o veículo teria sido leiloado mesmo sem os requisitos necessários para tal. Por isso, ajuizou a demanda em piso, pleiteando a reparação material em importe do valor do veículo apreendido e reparação moral.

Em contestação (ID. 9416300), defendeu-se pela inexistência de ato ilícito que ensejasse reparação. Nesse contexto, arguiu a demandada que o autor estava em mora e que a busca e apreensão ocorreu legitimamente.

Prolatada a sentença (ID. 9416397), julgou-se procedente os pedidos contidos em inicial. Nesse contexto, o juízo de piso considerou que anterior busca e apreensão ocorreu sem seus requisitos formais necessários, vide que findou sendo julgada improcedente. Por isso, condenou a instituição financeira na reparação material no valor integral do veículo e reparação moral fixada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Após a sentença, houve protocolo de cumprimento definitivo de sentença (ID. 9416382) baseado em certidão de trânsito em julgado (ID. 9416363) elaborado erroneamente, vide que a parte sucumbente não teria sido intimada da sentença (ID. 9416395). Por isso, houve a republicação da sentença.

Apelação interposta pela parte requerente (ID. 9416398), onde afirma que a sentença merece ser totalmente reformada. Nesse sentido, afirma inexistir ato ilícito que enseja reparação material ou moral. Não obstante, subsidiariamente pleiteia pela redução da indenização moral.

Foram oferecidas contrarrazões pela manutenção integral da sentença (ID. 9416405). Em sede preliminar, o recorrido também questiona a tempestividade da apelação.

É breve o relato.

À Secretaria, para inclusão em pauta, com pedido de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém,

de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2º TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800232-51.2019.8.14.0097

APELANTE: BANCO PAN S.A

APELADO: IVALDO BRUNO DA SILVA

RELATORA: DESª GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço da presente apelação cível. Dentro desse contexto, observo que o presente recurso é tempestivo, vide ter sido interposto em tempo hábil após a republicação da sentença (ID. 9416395).

Em sede recursal, voltou-se a instituição financeira apelante contra sentença que julgou procedente os pedidos contidos em inicial. Nesse contexto, alega que a busca e apreensão ocorreu sem qualquer abuso de direito e que inexiste no caso conduta ilícita que enseja reparação material ou moral.

Desse modo, analisar-se-á o presente recurso.

Verifica-se que o caso não é de grande complexidade, vide estar atrelada ao julgamento de outro caso já examinado pelo presente TJPA.

De plano, vê-se inequívoco que o bem apreendido fora leiloado (ID. 9416400).

Em uma análise ao sistema PJE, observa-se também que a busca e apreensão tema da presente ação indenizatória fora julgada improcedente. Desse contexto, vejamos o acórdão do processo nº
0042687-06.2015.8.14.0097.

APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA DO DEVEDOR. PRESSUPOSTO NECESSÁRIO AO PROCESSAMENTO DA AÇÃO. PAGAMENTO DE DÉBITO INDICADO NA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Da análise dos autos, concluo que razão assiste ao apelante quanto ao argumento de ser invalida a notificação extrajudicial utilizada pelo apelado para fins de constituí-lo em mora. 2. Isso porque, o débito mencionado nesse documento, com vencimento em 11/09/2014, difere daquele mencionado na inicial, com vencimento em 11/04/2015.3. Concluo, assim, que o apelado não foi constituído em mora. Como se sabe, a constituição em mora do devedor, por meio de notificação extrajudicial, é pressuposto necessário ao processamento da ação de busca e apreensão.4. Sendo assim, a ação de busca e apreensão deve ser extinta, sem resolução do mérito, ante a ausência de pressuposto básico para o seu processamento, a constituição em mora do devedor.5. Além do mais, constam dos autos que o apelante quitou a dívida indicada na petição inicial como deflagradora do ajuizamento da ação de busca e apreensão (fls. 50), referente a décima parcela do contrato de financiamento, com vencimento em 11/04/2015.6. Recurso conhecido e provido. (TJPA – Apelação Cível – Nº 0042687-06.2015.8.14.0097 – Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/08/2018 )

Desse modo, depreende-se que é inequívoco que a instituição financeira acabou por alienar o bem do autor indevidamente, vide que leiloou o veículo sem a devida cautela esperada. Por outro lado, vê-se do julgado acima mencionado que o autor não estava em mora e, além disso, também teria quitado a sua dívida. Portanto, faz-se evidente que a reparação material devida deve ser aquela fixada pelo valor integral do veículo injustamente esbulhado, como muito bem determinou o juízo singular na sentença. Por outro lado, também é evidente o dano moral suportado, resultado de um abalo causado no consumidor que se vê injustamente tolhido do uso de um bem de alto valor.

Em casos análogos, a jurisprudência pátria vem compreendendo em unicidade. Vejamos:

APELAÇÃO – DIREITO DO CONSUMIDOR – AÇÃO INDENIZATÓRIA DECORRENTE DE APREENSÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR OBJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA – APREENSÃO DO BEM REALIZADA SEM A OBSERVÂNCIA DO DEVIDO PROCESSO LEGAL – DEVER DE RESSARCIMENTO CONFIGURADO – DANOS MATERIAIS DEMONSTRADOS – DANOS MORAIS VERIFICADOS – INCIDÊNCIA DA MULTA PREVISTA NO ART. 3º, §6º, DO DECRETO-LEI 911/69 – R. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. (TJSP;

Apelação Cível 1018724-26.2023.8.26.0100; Relator (a): Maria Lúcia Pizzotti; Órgão Julgador: 30ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 43ª Vara CÍvel; Data do Julgamento: 04/02/2025; Data de Registro: 04/02/2025).

APELAÇÃO. Ação indenizatória. Ação de busca e apreensão extinta sem resolução de mérito. Ausência de comprovação da mora pela instituição financeira requerida. Indevida apreensão de veículo. Danos morais configurados. Quantum indenizatório reduzido para R$ 10.000,00, que se mostra adequado ao caso. Pedido genérico não verificado. Sentença parcialmente alterada. Recurso parcialmente provido.

(TJSP;

Apelação Cível 1002389-87.2023.8.26.0210; Relator (a): Rodolfo Cesar Milano; Órgão Julgador: 25ª Câmara de Direito Privado; Foro de Guaíra - 2ª Vara; Data do Julgamento: 30/01/2025; Data de Registro: 30/01/2025)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA QUE JULGOU IMPROCEDENTE A AÇÃO E PARCIALMENTE PROCEDENTE A RECONVENÇÃO. APELO DA PARTE AUTORA. ALEGADA INEXISTÊNCIA DA CAUSA DE DESCONSTITUIÇÃO DA MORA. DOCUMENTOS NOS AUTOS A COMPROVAR QUE, NO ATO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO, O CONTRATO ESTAVA QUITADO. INEXISTÊNCIA DE MORA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA NO PONTO. DANOS MORAIS. BUSCA E APREENSÃO IRREGULAR DE VEÍCULO. DÉBITO JÁ ADIMPLIDO. DESÍDIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO DEU BAIXA NA RESTRIÇÃO EM SEU SISTEMA INTERNO. DANO MORAL PRESUMIDO (IN RE IPSA). PRECEDENTES DESTA CORTE. DEVER DE INDENIZAR CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM R$ 20.000,00 (VINTE MIL REAIS). PLEITO DE MINORAÇÃO. CABIMENTO. ADEQUAÇÃO DO MONTANTE AOS PARÂMETROS DESTA CÂMARA PARA CASOS ANÁLOGOS (R$ 15.000,00). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJSC, Apelação n. 0300055-76.2017.8.24.0020, do Tribunal de Justiça de Santa Catarina, rel. Rocha Cardoso, Quinta Câmara de Direito Comercial, j. 29-02-2024).

Não obstante, e ainda considerando a particularidade do caso, a qual se circunscreve no fato de que o autor quedou impossibilitado de reaver um bem do qual não estava em mora e que havia quitado, depreende-se que o
quantum
indenizatório moral não merece minoração, inclusive levando em conta o inegável erro grave da instituição financeira. Desse modo, depreende-se que o valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) é adequado para reparar o consumidor deste grave erro, ainda considerando o largo período de tempo que a parte levou para ser ressarcida.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO do presente recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença de piso.

É como voto.

Belém, de

de 2025.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 25/03/2025